Tribunal: TJBA
Processo: 8037489-46.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8037489-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ENTRE PARTICULARES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO CÍVEL EM RAZÃO DE SUPOSTA CONEXÃO COM FEITOS ENVOLVENDO O ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA POR CONEXÃO. COMPETÊNCIA “RATIONE PERSONAE” DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO VERIFICADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência originado de Ação de Indenização por Danos Morais proposta em 2011 por particulares contra pessoa física (Antônio dos Santos Vargas Filho), sem a presença do Estado da Bahia no polo passivo. O Juízo de Direito da 3.ª Vara Cível (Suscitado) declinou da competência alegando conexão com processos da Vara da Fazenda Pública. O Juízo de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública (Suscitante) recusou a competência, pois o ente público não integra a lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de conexão fática entre uma ação indenizatória movida exclusivamente entre particulares e outros processos em que o Estado figura como parte é suficiente para modificar a competência absoluta ratione personae, deslocando o feito da Vara Cível para a Vara da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência das Varas da Fazenda Pública é absoluta, definida “ratione personae”, pressupondo a presença de entes públicos na relação processual. Conforme o art. 62 do CPC, a competência em razão da pessoa é inderrogável. 4. A conexão (CPC, art. 55) autoriza apenas a modificação de competência relativa (CPC, art. 54), sendo inapta para alterar competência absoluta. Precedente do STJ confirma que normas modificadoras não incidem sobre competência absoluta. 5. No caso concreto, o Estado da Bahia não é parte na ação indenizatória, tratando-se de lide exclusivamente entre particulares, regida pela responsabilidade subjetiva (CC, arts. 186 e 927), distinta da responsabilidade objetiva do Estado (CF/1988, art. 37, § 6.º). 6. A diversidade de regimes jurídicos de responsabilidade civil afasta o risco de decisões logicamente incompatíveis, não justificando a reunião dos processos na Vara especializada. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro). Tese de julgamento: 1. A competência da Vara da Fazenda Pública é de natureza absoluta, determinada ratione personae, sendo indispensável a presença de ente público na relação processual. 2. A conexão não tem o condão de modificar competência absoluta, nos termos dos arts. 54 e 62 do CPC. 3. Ações entre particulares fundadas em responsabilidade subjetiva não se deslocam para o juízo fazendário, ainda que haja conexão fática com demandas de responsabilidade objetiva estatal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, LXXVIII, e 37, § 6.º; CPC, arts. 54, 55, 58 e 62; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.988.920/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 21.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8037489-46.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DE DIREITO DA 1.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUAZEIRO e como suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 3.ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26